Tribunal: STF
Processo: RE 105833
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. ADMISSAO IMPLICITA.
SUA POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E DETERMINAR QUE
OUTRO SEJA PROFERIDO, ADMITINDO A PARTICIPAÇÃO DAS ASSISTENTES E
LEVANDO EM CONTA A PROVA POR ELAS PRODUZIDAS.